Tribunal: TCU
Processo: 012.038/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que negou pedido de prorrogação de prazo para interposição de recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto contra despacho deste Relator (peça 93), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo, com fundamento nos art. 289 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-lo, mantendo, em seus exatos termos, o despacho proferido em 6/7/2020 (peça 93); e 9.2. dar ciência ao agravante acerca da presente deliberação.